Tribunal: TJBA
Processo: 8074441-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074441-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIAS. EXONERAÇÕES. DESISTÊNCIAS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO JUSTIFICA A FORMAÇÃO DE DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE. POSIÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO LAPSO SEM A NOMEAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA.

IMPETRAÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL CONFORME DECRETO-LEI 20.910/32. FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 683 DO STF AINDA PENDENTE.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8074441-60.2021.8.05.0001
, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado o
SUZANA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA